Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO.
1. O cumprimento da sentença deve se ater aos limites estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. A correção monetária é a recomposição do valor da moeda pelas perdas inflacionárias e incidirá a partir da data do evento danoso. Assim, em princípio, atendendo ao comando estabelecido na sentença, apenas os juros de mora devem incidir a partir da citação.
3. Agravo de instrumento não provido.